Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700812-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO MENDES PEREIRA contra decisão do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação ordinária no 0702915-52.2023.8.07.0018. No ID no 48678574 a Secretaria desta Turma Recursal noticia que o Conflito de Competência no 0713807-74.2023.8.07.0000, foi julgado em sessão realizada no dia 06/06/2023, ocasião que se decidiu pela competência da 1a Vara de Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito originário. DECIDO. Com o julgamento do Conflito de Competência, que decidiu pela competência da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, esta Turma Recursal perdeu a competência para análise do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, determino a redistribuição do Recurso instrumentado nestes autos para uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.